Tribunal: TJSP
Processo: 1036207-25.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – APELAÇÃO
- Ação de produção antecipada de provas ajuizada pela autora objetivando a exibição de contrato que originou a negativação de seu nome – Processo extinto sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual – Inadmissibilidade – Medida prevista nos

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – APELAÇÃO
- Ação de produção antecipada de provas ajuizada pela autora objetivando a exibição de contrato que originou a negativação de seu nome – Processo extinto sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual – Inadmissibilidade – Medida prevista nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil - Prova da notificação e do não fornecimento dos documentos que caracterizam resistência, configurando o interesse de agir – Necessidade de anulação da sentença para que se dê o regular prosseguimento do feito.

Recurso provido.